Tribunal: TJES
Processo: 0011468-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011468-90.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo a declaração de extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão do decurso de prazo superior ao limite legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal, e pode ser reconhecida de ofício, conforme o art. 61, do Código de Processo Penal. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada quando não há recurso da acusação ou quando este é improvido. O delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, possui prazo prescricional de 2 anos, conforme o art. 30, da referida lei, o qual deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu, nos termos do art. 115, do Código Penal, resultando em prazo de 1 ano. Verificada a data do recebimento da denúncia (28/07/2022) e a publicação da sentença condenatória (27/09/2023), constata-se o decurso de prazo superior a 1 ano, sem ocorrência de causa interruptiva além da prevista no art. 117, IV, do Código Penal, configurando, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração providos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109; 110, § 1º; 115; 117, IV. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 30.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011468-90.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de

e
mbargos de
d
eclaração
opostos
por
Felipe de Oliveira Gonçalves
,

em face do acórdão acostado no id.
15487978
, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao
s
recurso
s
apresentados pela defesa e pelo Ministério Público
.

Irresignado, em suas
razões recursais,
acostadas no id
16136564
,
a defesa pugna seja
declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição.

Pois bem. S
abe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação
ou improvido o seu recurso,
como
in casu
,
ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
estes previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117.
O curso da prescrição interrompe-se:

I –
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV –
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela,
verifico que
o recorrente foi condenado
nas
sanções
do
artigo

28, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
advertência.

De acordo com o artigo
30, da Lei nº 11.343/2006
, tem-se que
o prazo prescricional previsto para
o referido delito e de
02 (dois) anos,

in verbis:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Diante da menoridade relativa do embargante o prazo prescricional fica reduzido na metade, nos moldes do art. 115, do Código Penal, de modo que
o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
01
(
um
) ano
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Dito isso
, na hipótese dos autos, verifico que
a
denúncia foi recebida em 28/07/2022 (fl. 79 dos autos físicos), sendo que a sentença
condenatória foi publicada em
2
7/09/2023 (fls. 149/152)
.

Portanto, depreende-se que
entre a data d
o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença
,
já houve o decurso de prazo superior a
01
(
um
) ano
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação
ao crime do
artigo

28, da Lei nº 11.343/2006
.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
a
os embargos de declaração,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLAR
O
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
Felipe de Oliveira Gonçalves

quanto ao crime do

artigo

28, da Lei nº 11.343/2006
,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal,
do art. 30, da Lei nº 11.343/2006,
bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 8 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)